Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701955-26.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: PETERCLEY FRANCO ALVES AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO Esta Presidência, à ID 13417014, inadmitiu os recursos especial e extraordinário manejados por PETERCLAY FRANCO ALVES. Manejados recursos de agravo direcionados às respecrtivas Cortes de Justiça, o STJ (ID 24105729) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 24105730), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 860.631 (Tema 982), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/1997.”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014